Tribunal: TJPA
Processo: 0808580-53.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12358 - Feminicídio
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808580-53.2022.8.14.0000

PACIENTE: M. D. S. R.

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ELDORADO DO CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU GRAVE TERATOLOGIA OU PREJUÍZO IRREVERSÍVEL A SER SANADO PELO
WRIT
. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.

1. O
habeas corpus
, por ser rito célere e específico, não é a via judicial adequada para insurgências contra sentença condenatória, seja sobre elementos de autoria delitiva, seja por análise das provas produzidas na instrução processual, não podendo servir como sucedâneo recursal;

2. O
writ
não pode ser utilizado, salvo excepcionalmente, como sucedâneo recursal, salvo quando, num primeiro olhar, for constatada ilegalidade manifesta ou grave teratologia, o que inexiste,
in casu
,

4.
Habeas corpus
não conhecido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do
writ
, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre defensor público, Dr. FERNANDO SAVARIZ FERRARI, em favor do adolescente M. D. S. R., por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduz o impetrante, em síntese, que:

“Em 02.02.2022, o Ministério Público Estadual, por meio de seu Ilustre Representante, formulou representação com ID 59835843, perante o Juízo de origem, em face do adolescente
MAELSON DE SOUSA REIS
, por homicídio qualificado.

Após, a representação foi recebida em decisão interlocutória na data de 04/05/2022, com ID 60031969. Audiência de apresentação dia 06/05/2022 (ID 60265968), com oitiva do adolescente e sua genitora. Audiência em continuação dia 14/06/2022, com oitiva de 6 (seis) testemunhas de acusação.

Em ato contínuo, a Ilustre RMP apresentou alegações finais com ID 65958560, por meio da qual pugnou pela procedência da representação com aplicação de medida socioeducativa de
internação
. Por sua vez, o presente RDP apresentou alegações finais com ID 55476336, com pedido de
não aplicação de qualquer medida
, em face de inexistir prova de ter o adolescente concorrido para o ato infracional, com fundamento no art. 189, inciso IV, da Lei 8.069/90; e pedido
subsidiário
de incidência da atenuante da
confissão espontânea
perante a autoridade da autoria do crime, nos termos do art. 65, inciso III, do CPB c/c Súmula n. 545, do STJ, bem como do reconhecimento da causa de redução da pena/medida socioeducativa da
participação de menor importância
, com base no artigo 29, § 1º, do CPB; com aplicação de medida socioeducativa em regime
aberto
que melhor se adapte ao caso, como por exemplo, prestação de serviço a comunidade, em face do representado ser
primário e possuir bons antecedentes
.

Após, em 15/06/2022, sobreveio sentença de mérito com ID 66066178, com aplicação de medida de internação, nos termos:

(omissis)

Compulsando os autos, verifica-se ocorrência de ilegalidade, com constrangimento ilegal da liberdade do adolescente, por
ausência de individualização da conduta
, em violação direta ao artigo 5º, inciso XLVI, 1ª parte, da CF, nos termos:
“XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes”.

O Nobre RMP apresentou representação em 02/02/22, com ID 59835843, em face do adolescente
MAELSON DE SOUSA REIS
, por homicídio qualificado.” <sic>

Pede, ao final,
ipsis litteris:

Ex positis
, requer-se:

7.1) A
dispensa das informações
ao Juízo de origem, em face do feito estar instruído com integralidade dos autos, nos quais consta a “fundamentação” ora atacada e demais documentos indispensáveis para análise da liminar pretendida;

7.2) A concessão da medida
liminar
pretendida, com a expedição do
alvará de soltura
e restabelecimento da liberdade do paciente/adolescente
MAELSON DE SOUSA REIS
, fundada em apreensão ilegal, mantida na sentença de mérito, por violação direta e expressa ao art. 5º, incisos XLVI, 1ª parte, e LXV, da CF/88.

7.3) No mérito, em decisão exauriente, requer a confirmação da liminar, pela concessão da ordem, para que seja declarada a
nulidade
da r. Decisão que aplicou a medida socioeducativa de
internação
em desfavor do paciente/adolescente
MAELSON DE SOUSA REIS,
em face da ilegalidade demonstrada, com o encerramento da coação ilegal imposta à liberdade do paciente, com determinação da sua
IMEDIATA LIBERAÇÃO
, para cessar imediatamente a coação ilegal que vem sofrendo e à restrição à sua liberdade.
”

<sic>

Junta documentos (Id. 9944208 a Id. 9944210).

O feito foi distribuído no Plantão Judicial Criminal, sendo solicitadas as informações
Id. 9945417, cumpridas na Id. 9992542.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que se manifestou
pelo não conhecimento do
writ
por estar sendo utilizado como sucedâneo de recurso,
inclusive já interposto, Id. 10267122.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de não conhecer da ordem.

Ora, o
habeas corpus
é uma ação de natureza constitucional, de rito sumaríssimo, que requer prova pré-constituída e que não permite a dilação probatória, portanto, não pode servir de objeto de apreciação de matéria meritória, mormente quando se observa que essas questões serão objeto de julgamento no recurso de apelação, já interposto pelo sentenciado/paciente, conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade coatora, Id. 9945417, naquilo que interessa,
verbis:

“(...).

a) Trata-se de pedido de internação provisória realizado pela Autoridade Policial em desfavor de M.S.R. O Ministério Público ofereceu representação em face do adolescente pela suposta prática de ato infracional, análogo ao crime de homicídio, praticado, em concurso com o nacional Kelson Silva Pereira, maior de idade, contra a vítima Wanderson dos Santos Reis. Manifestou-se o parquet pela decretação da internação provisória do representado.

Foi deferida a internação provisória, pelo prazo de 45 dias.

b) O mandado de internação foi cumprido e realizada audiência de apresentação.

c) Em audiência de continuação, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e concedido prazo para apresentação de alegações finais.

d) A sentença foi prolatada antes de encerrar o prazo da interação provisória.

e) Na sentença, foi decretada a internação definitiva do adolescente, com prazo de reavaliação a cada 06 meses, considerando as circunstâncias pessoais e a gravidade do ato, diante do caráter protetivo e educativo da medida a ser aplicada.

e) A defesa interpôs recurso de apelação e o processo foi encaminhado ao Ministério Público para contrarrazões.

e) Informações adicionais: Informo que com relação ao nacional Kelson Silva Pereira, foi decretada sua prisão preventiva no processo nº 0800398-60.2022.814.0103.” <sic>

Importa observar, que o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim (artigo 198 do ECA c/c o artigo 1.009 e seguintes do CPC), de devolutividade ampla, com possibilidade de reavaliação de toda matéria probatória contida nos autos, seguramente, meio mais ágil para fazer cessar qualquer constrição à liberdade de ir, ficar e vir.

In casu
, observa-se que a sentença condenatória foi proferida no dia 15.06.2022, Id. 9944208, tendo sido interposto recurso de apelação em 17.06.2022, Id. 999544.

A esse respeito, veja-se:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ANÁLISE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL INADEQUADA. REDUÇÃO DE PENA E ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MATÉRIAS A SEREM ANALISADAS AMPLAMENTE EM SEDE DE APELAÇÃO.

O
Habeas Corpus
, por ser rito célere e específico, não é a via judicial adequada para insurgências contra sentença condenatória, seja sobre elementos de autoria delitiva, dosimetria da pena e/ou fixação de regime, não podendo servir como sucedâneo recursal, motivo pelo qual a pretensão voltada para esse objetivo sequer deve ser conhecida.

ORDEM NÃO CONHECIDA.

(TJGO, Habeas Corpus Criminal 5633157-03.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, julgado em 29/01/2021, DJe de 29/01/2021)

“(...) O
Habeas Corpus
, por ser rito célere e específico, não é a via judicial adequada para insurgências contra sentença condenatória, sobre a dosimetria da pena e/ou fixação de regime, não podendo servir como sucedâneo recursal, motivo pelo qual a pretensão voltada para modificação do regime imposto, pela propalada ofensa ao princípio da proporcionalidade, não pode ser conhecida.

(TJGO,
Habeas Corpus
Criminal 5192285-11.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). NICOMEDES DOMINGOS BORGES, 1ª Câmara Criminal, julgado em 27/05/2020, DJe de 27/05/2020)

À vista do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, não conheço do
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, 01/09/2022